Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706105-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que determinou o desbloqueio de valores penhorados, proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em desfavor de DIOGO ANTONIO DE FREITAS SILVA. A parte agravante sustenta, em síntese, que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, não é absoluta e que houve desvirtuamento da conta bancária, pois os valores ali depositados eram utilizados para pagamento de despesas ordinárias, como faturas de cartão de crédito, afastando sua natureza de poupança. Alega, ademais, que o agravado possui capacidade financeira para quitar o débito, e que a decisão recorrida compromete a satisfação da execução fiscal, violando o interesse público. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para impedir a liberação dos valores e, no mérito, o restabelecimento da penhora. Preparo não recolhido, pois não exigível para a Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, a decisão agravada reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados com fundamento no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, ao verificar que os montantes estavam depositados em conta poupança e não superavam o limite de quarenta salários-mínimos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal mencionado aplica-se automaticamente aos valores mantidos em caderneta de poupança, podendo ser estendida a outros investimentos desde que demonstrado que se destinam à garantia do mínimo existencial. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem reiteradamente decidido que a movimentação financeira em conta poupança não descaracteriza, por si só, a impenhorabilidade dos valores depositados quando não ultrapassado o limite legal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PACIFICAÇÃO DA QUESTÃO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Debruçando-se sobre a penhora de valores via Sisbajud, a Corte Especial do colendo STJ pacificou a questão, ao propor tese objetiva nos seguintes termos: “A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 23/5/2024). 2. Na hipótese, o devedor agravante comprovou que o valor bloqueado era proveniente de atividade remunerada, fazendo jus à garantia da impenhorabilidade do montante constrito, eis que constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial do executado e de sua família. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1957930, 0746074-65.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.)” “Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Penhora via SisbaJud. Bloqueio. Conta-poupança. Conta que registra movimentações financeiras. Impenhorabilidade. Recurso desprovido. (...) III. Razões de decidir 3. Correta a decisão que determina o desbloqueio de constrição que incidiu sobre conta poupança em que se encontrava depositada quantia inferior ao limite legal coberto pela impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, CPC, mostrando-se irrelevante que a movimentação de ativos financeiros em conta poupança não seja restrita a depósitos e investimentos de poupança, assumindo importância o valor-limite. IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido. --------- Art. 833, X, CPC. (Acórdão 1940752, 0735663-60.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.)” Portanto, em cognição sumária, inexiste probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão agravada está amparada na legislação vigente e na jurisprudência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator